Tribunal: TJES
Processo: 5031697-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031697-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL BONIFACIO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PORTABILIDADE. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE ERA CLIENTE DA 1ª RÉ, VIVO, HAVIA 8 ANOS ATÉ QUE DECIDIU FAZER A PORTABILIDADE PARA A 2ª RÉ, CLARO. UM ANO E MEIO APÓS A PORTABILIDADE COMEÇOU A PERCEBER FALHAS NO SERVIÇO, POIS NÃO CONSEGUIA RECEBER LIGAÇÕES VINDAS DE AMIGOS QUE UTILIZAVAM OS SERVIÇOS DA 1ª REQUERIDA. DIANTE DOS PROBLEMAS QUE VINHA PASSANDO POR NÃO CONSEGUIR RECEBER CONTATO DE AMIGOS E FAMILIARES, O REQUERENTE RECEBEU UMA MENSAGEM VIA WHATSAPP DE ALGUÉM QUE UTILIZAVA OS SERVIÇOS DA 1ª DEMANDADA COM O MESMO NÚMERO QUE LHE PERTENCIA. PARA BUSCAR A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, LIGOU DIVERSAS VEZES À VIVO, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAR A 1ª RÉ À OBRIGAÇÃO DE CANCELAR O NÚMERO (27) 99719-4763 QUE SE ENCONTRA SENDO UTILIZADO POR TERCEIRO, B) CONDENAÇÃO DA 2ª RÉ PARA QUE NORMALIZE A LINHA (27) 99719-4763 E C) CONDENAÇÃO DAS RÉS A PAGAR, DE FORMA SOLIDÁRIA, A QUANTIA DE R$ 20.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ, VIVO, A: A) DESVINCULAR A LINHA 27 99719-4763 DE SUA BASE DE CLIENTES, CANCELANDO E DANDO BAIXA NA CONTRATAÇÃO EXISTENTE E SE ABSTENDO DE REALIZAR A COMERCIALIZAÇÃO DO NÚMERO ENQUANTO ESTIVER EM TITULARIDADE DO AUTOR OU DE CLIENTES DE OUTRAS EMPRESAS E B) A PAGAR A QUANTIA DE R$ 3.500,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE OS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A RECORRENTE/RÉ NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO/AUTOR, DE FORMA QUE NÃO SE SUSTENTAM OS ARGUMENTOS QUE BUSCAM O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS EXARADOS DENTRO DOS LIMITES DO CASO CONCRETO E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA BUSCAR A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA REQUERIDA CLARO, MAJORAR OS DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO DA LINHA OBJETO DOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. INEXISTEM NO CASO ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A CONDENAÇÃO DA SEGUNDA RÉ, UMA VEZ QUE A DEMANDA SE LIMITA AOS PROBLEMAS DA LINHA QUE OCORRERAM POR CONTA DA VINDA IRREGULAR DO NÚMERO DO AUTOR À UM TERCEIRO POR PARTE DA RECORRIDA/VIVO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)